Tribunal: TJMT
Processo: 0001197-40.2011.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001197-40.2011.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DORIVAL BONFIETTI - CPF: 706.496.858-49 (APELADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), MARIA ANGELA NOGUEIRA BONFIETTI - CPF: 922.994.588-91 (APELADO), GRANDE ORIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.216.587/0001-69 (APELANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - GLEMT - CNPJ: 14.912.711/0001-47 (APELANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ANULABILIDADE – NEGÓCIO REALIZADO EM BOA-FÉ – MEDIDA CAUTELAR – DEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL – IMÓVEL VENDIDO ANTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO – CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

O negócio não ofende o seu fim social, econômico a boa-fé e os bons costumes, além de ter sido celebrado por pessoa capaz, de forma lícita, possível e com objeto determinado, revestido de forma prescrita em lei, solenemente, sem intenção de fraudar.

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
(Súmula 84, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283).

Conforme precedente do STJ,
"consolidada com a edição da Súmula 375/STJ, orienta que sem o registro da penhora sobre o imóvel ou prova da má-fé do adquirente, não há que se falar em fraude à execução.’ (AgRg no AREsp 48.147/RN, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 24/2/2012)”
(AgRg no AREsp 449.622/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001197-40.2011.8.11.0028

APELANTE: GRANDE ORIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO e GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DORIVAL BONFIETTI e ANGELA NOGUEIRA BONFIETTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GRANDE ORIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO e GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro, código nº 69561, da Vara Única de Poconé/MT, ajuizada por
DORIVAL BONFIETTI e ANGELA NOGUEIRA BONFIETTI,
em que se julgou procedente os pedidos, decretando o cancelamento do ônus de indisponibilidade sobre os imóveis dos embargantes, registrado no CRI 9.904, de 05/05/1997 (id. 68333467).

Os apelantes defendem a nulidade do contrato firmado entre os apelados e a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda - CREDIPAN, que possuem legislação própria onde se institui o regime jurídico a ser adotado por elas, deixando clara a necessidade de autorização expressa para alienação do bem imóvel por meio de um Presidente e no mínimo 03 (três) Conselheiros, o chamado Conselho Administrativo.

Aduzem que, ultrapassada a preliminar, o contrato apresentado pelos apelados não foi registrado na respectiva matrícula e, além disso, estes não informaram qual seria o tamanho do quinhão que lhes pertenceria nessa composse

Afirmam que os apelados são proprietários de área vizinha à litigiosa e se utilizam de documentos daquela para tentar comprovar sua posse nessa, com o intuito de induzir o juízo em erro.

Sustentam que não existe qualquer de registro feito em nome de Celso Luiz Palaollo e os apelados não trouxeram prova da quitação do contrato em apreço, juntando apenas depósitos em conta do amigo Celso, mas o pagamento deveria ser à CREDIPAN, e não à Celso, que também teria sido comprador.

Requerem o provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar ou julgamento improcedente dos embargos de terceiro (id. 68333474).

Em contrarrazões, os apelados pedem o desprovimento do recurso (id. 68333483).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE CONTRATUAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GRANDE ORIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO e GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro, código nº 69561, da Vara Única de Poconé/MT, ajuizada por
DORIVAL BONFIETTI e ANGELA NOGUEIRA BONFIETTI,
em que se julgou procedente os pedidos, decretando o cancelamento do ônus de indisponibilidade sobre os imóveis dos embargantes, registrado no CRI 9.904, de 05/05/1997 (id. 68333467).

Os apelantes DORIVAL BONFIETTI e ANGELA NOGUEIRA BONFIETTI ajuizaram o presente feito alegando que os apelantes GRANDE ORIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO e GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizaram Ação Cautelar nº 715/2004 contra a SICOOB PANTANAÇ – COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL, em 21/12/2004, decretando-se a indisponibilidade de bens da SICOOB PANTANAL para garantir existência de bens a permitir execução futura, sendo deferida liminar em 11/10/2005, porém, recaiu-se restrição sobre imóvel de matrícula 9.904 do CRI de Poconé/MT, bem que teria sido adquirido pelos apelados juntamente com um amigo, Celso Luiz Pallaoro.

No total, compraram 73ha (setenta e três hectares) e 4094m2 (quatro mil e noventa e quatro metros quadrados) de terras pastais e lavradiais de sesmaria denominada ‘laranjal’, terras próximas das de seu pai, mediante contrato de compra e venda no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), tendo os apelantes pago R$ 13.275,50 (treze mil e duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Afirmaram que Celso Luiz regularizou a sua parte e se mudou de Poconé, revendendo sua parte a terceiro, mas a área restante pertenceria aos apelados, imóvel que foi atingida no processo ajuizado contra a SICOOB PANTANAL, apesar da aquisição em 22/05/1997 pelos autores, alienação feita 07 (sete) anos antes do ajuizamento da ação cautelar.

Assim, em resumo, pediram a procedência dos pedidos e o cancelamento da indisponibilidade sobre o imóvel registrado no CRI 9.904 (id. 68329499).

De início, em seu recurso, os apelantes defendem a nulidade do contrato firmado entre os apelados e a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda - CREDIPAN, que possuem legislação própria onde se institui o regime jurídico a ser adotado por elas, deixando clara a necessidade de autorização expressa para alienação do bem imóvel por meio de um Presidente e no mínimo 03 (três) Conselheiros, o chamado Conselho Administrativo.

Na sentença, entendeu a juíza de primeiro grau que
“A preliminar arguida pelos Embargados não merece prosperar, tendo em vista que, nos termos do artigo 107 do Código Civil, ‘a validade da declaração de vontade não dependera de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir’. E que nos moldes do artigo 104 do referido diploma legal, a validade do negócio jurídico requer ser o agente capaz, o objeto licito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei”.

Assim, concluiu que
“ainda que não tenha sido realizada a assembleia geral para aprovação da alienação do bem imóvel adquirido pelos Embargantes, o compromisso de contrato de compra e venda firmado possui plena validade, já que demonstrada a boa-fé dos Embargantes quando da assinatura do contrato, não podendo ser opostas, contra eles, restrições de natureza estatutária, notadamente porque o negócio jurídico foi firmado pelo diretor da Cooperativa, representante legal desta. É a denominada teoria da aparência”.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre salientar a inadequada via utilizada pelos apelantes para que se declare a nulidade do negócio realizado entre os apelados e a SICOOB.

É entendimento assente de que, em havendo eventual pretensão anulatória ou de nulidade, devem todos os sujeitos da relação contratual participarem da demanda, em total obediência ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verifica nestes embargos de terceiro, ajuizada pelos adquirentes contra aquele que pretende a constrição do imóvel, mas sem contar com a SICOOB, que teria vendido o bem aos apelados e sofreria diretamente com eventual declaração de nulidade, e por isso penso que a via seria inadequada para tanto.

Mesmo assim, por amor ao debate, bem seguiu a juíza de primeiro grau ao afastar a preliminar suscitada, tendo em vista que o negócio foi realizado pelo próprio Presidente da Cooperativa, conforme se depreende do respectivo contrato de venda do imóvel aos apelados e à Celso, negócio envolto de boa-fé contratual que deve ser respeitado.

O negócio não ofende o seu fim social, econômico a boa-fé e os bons costumes, além de ter sido celebrado por pessoa capaz, de forma lícita, possível e com objeto determinado, revestido de forma prescrita em lei, solenemente, sem intenção de fraudar.

Os apelantes destacam trechos do estatuto social da empresa e dizem que o contrato realizado em 1997 feriu forma prescrita em lei, o que certamente não é razoável.

A venda foi feita pelo presidente da Cooperativa, como já dito, e não de uma maneira absurda como quer fazer crer os apelantes, que se apegam na extrema formalidade, não prevista em lei, para prejudicar terceiros adquirentes de boa-fé, o que será tratado em tópico específico, e por isso entendo que a pretensão não prospera.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GRANDE ORIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO e GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro, código nº 69561, da Vara Única de Poconé/MT, ajuizada por
DORIVAL BONFIETTI e ANGELA NOGUEIRA BONFIETTI,
em que se julgou procedente os pedidos, decretando o cancelamento do ônus de indisponibilidade sobre os imóveis dos embargantes, registrado no CRI 9.904, de 05/05/1997 (id. 68333467).

Os apelantes DORIVAL BONFIETTI e ANGELA NOGUEIRA BONFIETTI ajuizaram o presente feito alegando que os apelantes GRANDE ORIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO e GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizaram Ação Cautelar nº 715/2004 contra a SICOOB PANTANAÇ – COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL, em 21/12/2004, decretando-se a indisponibilidade de bens da SICOOB PANTANAL para garantir existência de bens a permitir execução futura, sendo deferida liminar em 11/10/2005, porém, recaiu-se restrição sobre imóvel de matrícula 9.904 do CRI de Poconé/MT, bem que teria sido adquirido pelos apelados juntamente com um amigo, Celso Luiz Pallaoro.

No total, compraram 73ha (setenta e três hectares) e 4094m2 (quatro mil e noventa e quatro metros quadrados) de terras pastais e lavradiais de sesmaria denominada ‘laranjal’, terras próximas das de seu pai, mediante contrato de compra e venda no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), tendo os apelantes pago R$ 13.275,50 (treze mil e duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Afirmaram que Celso Luiz regularizou a sua parte e se mudou de Poconé, revendendo sua parte a terceiro, mas a área restante pertenceria aos apelados, imóvel que foi atingida no processo ajuizado contra a SICOOB PANTANAL, apesar da aquisição em 22/05/1997 pelos autores, alienação feita 07 (sete) anos antes do ajuizamento da ação cautelar.

Assim, em resumo, pediram a procedência dos pedidos e o cancelamento da indisponibilidade sobre o imóvel registrado no CRI 9.904 (id. 68329499).

Na sentença, a pretensão dos apelantes foi julgada procedente, tendo a juíza fundamentado na prova da posse dos apelados, na aquisição anterior ao ajuizamento da medida cautelar contra a SICOOB PANTANAL.

Em recurso, os apelantes aduzem que o contrato apresentado pelos apelados não foi registrado na respectiva matrícula e, além disso, estes não informaram qual seria o tamanho do quinhão que lhes pertenceria nessa composse.

A pretensão dos apelantes neste ponto não convence, tendo em vista entendimento sumulado de que
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
(Súmula 84, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283).

Portanto, nos termos da referida Súmula, pouco importa não haver registro de propriedade na respectiva matrícula do imóvel, bastando para tanto a existência de compromisso de compra e venda do imóvel e a alegação de posse dele advinda.

Os apelados comprovaram a aquisição do imóvel em referência, numa totalidade de 73ha (setenta e três hectares) diretamente da SICOOB PANTANAL em 22/05/1997 (id. 68332453), juntamente com Celso Pallaoro, bem como o registro da indisponibilidade do bem na respectiva matrícula, em atendimento à pretensão executória dos apelantes, em 01/03/2005, ou seja, quase 08 (oito) anos depois da aquisição do bem, não podendo minimamente se cogitar a existência de má-fé dos terceiros/apelados.

Salienta-se que a ação intentada pelos apelantes contra a SICOOB PANTANAL foi ajuizada em 2004, 07 (sete) anos depois da compra do imóvel pelos apelados.

A respectiva matrícula é clara em seu conteúdo no sentido de se tratar de imóvel de 73ha (setenta e três hectares) e 4094m2 (quatro mil e noventa e quatro metros quadrados) de terras pastais e lavradiais (id. 68332451) e a sua totalidade foi objeto de compra e venda entre os apelantes, Celso Luiz Pallaoro e SICOOB PANTANAL, não merecendo perdurar a alegação de não individualização da área do imóvel que lhes seria de composse, pois sobre a área total os apelantes não podem pedir atos executivos, por não serem mais de direito da SICOOB, ante a transmissão dos direitos possessórios, em assente imposição da Súmula 84, pendendo apenas de escrituração, o que não impede a defesa do direito dos terceiros.

Soma-se a isso que, na inicial, os apelantes esclareceram que Celso Pallaoro vendeu parte do imóvel para terceiros, e na matrícula consta que, em 1999, Evair e David se tornaram proprietários de 36ha e 7.047m2 (trinta e seis hectares e sete mil e quarenta e sete metros quadrados), mas com expressa consignação de pendência da área faltante, que seria dos apelantes, por consequência.

Com a inicial, os apelados apresentaram contrato de arrendamento de exploração pecuária do imóvel em referência, na totalidade que lhes restou, após a divisão com Celso, em 36ha (trinta e seis hectares), contando com expressa consignação de que o arrendo se referia à imóvel de matrícula 7.035, com área de 168ha (cento e sessenta e oito hectares), e em área
“com 36ha 7047 m2 (trinta e seis hectares e sete mil e quarenta e sete metros quadrados) de terras pastais e lavradiais da sesmaria denominada LARANJAL, sendo parte do imóvel da
matrícula 9.904
originados de contrato de compra e venda firmado entre a ARRENDADORA e terceiros”
(id. 68332465), justamente a matrícula do imóvel em questão, instrumento firmado em 2007.

A testemunha Angelo, ouvido em juízo, afirmou que trabalhou na cooperativa na época; que se lembra da venda; que foi medir a área com agrimensor; que a área tinha 73 hectares; que quem assinou foi o presidente da cooperativa; que ele respondia pela cooperativa; que ele quem assinava os contratos; que normalmente o contrato era assinado por ele; que em alguns casos o vice presidente assinava, quando o presidente não estava; que tinham recebido a área em pagamento; que assim que recebeu a cooperativa vendeu; que as assembleias da cooperativa eram realizadas no fim do ano, quando se lançavam os negócios em ata; que a cooperativa fechou e não sabe onde estão os documentos; que não se lembra qual o valor da venda; que avaliadores levantavam o preço do imóvel no mercado; que quando da quitação se iniciava a escritura; que trabalhava na área de carteira de crédito; que não se recorda o que é um ativo circulante; que não entende de contábeis; que a cooperativa vendeu o imóvel em duas vendas; que a venda foi feita a dois vizinhos do imóvel; que parte foi feita a Celso e a outra parte ao apelado Dorival; que não sabe se a cooperativa vendeu parte dessa área a outra pessoa.

A testemunha Hélio declarou que conhece os apelados há 35 (trinta e cinco) anos; que tem conhecimento da compra do imóvel com a cooperativa; que trabalhava com gabo; que arrendou uma época; que colocou gado; que colocou no imóvel que dá extensão a este imóvel da cooperativa; que a compra foi feita com vizinho Celso; que é funcionário do Banco do Brasil; que toda a movimentação do apelado Dorival é feita em única conta; que o apelado sempre esteve na posse do imóvel em questão, adquirido da cooperativa; que foi nesse imóvel que a testemunha colocou gado; que tinha uma casinha no imóvel; que tinha cerca e pasto; que a área era anexa a área do seu pai; que o mesmo que cuidava da área maior cuidava da outra também; que a área foi comprada com outra pessoa e foi dividida; que colocou o gado no imóvel em 2005, antes de sair do banco; que ficou sabendo da falta de registro do imóvel depois que tinha tirado seu gado do local; que, no geral, a agência pode deferir eventual investimento, desde que o valor não fosse vultoso; que não sabe como estava a documentação do imóvel quando do arrendamento.

O informante Celso Antônio disse que conhece o apelado Dorival desde 1980; que já comprou animais e arrendou pasto do apelado; que tem conhecimento da compra da área com a cooperativa; que alugou a área dele por 10 (dez) anos; que logo que comprou o apelado tomou posse; que ouviu dizer que a compra foi com outra pessoa; que o apelado não registrou; que onde ele comprou tinha curral, casa, funcionário; que sempre teve funcionário; que o arrendamento se deu de julho de 2004 até julho de 2014; que o hectare no local vale R$ 3.000,00 (três mil reais) pra cima, formado; que não tem condições de saber se o imóvel foi vendido a preço vil à época; que não se lembra quando deu o problema na área; que arrendou a área do apelado e a do pai do apelado.

A testemunha Davi declarou que o apelado adquiriu o imóvel da cooperativa; que a testemunha afirmou que comprou o imóvel de Celso Pallaoro; que a outra parte da terra era do Dorival; que Celso Pallaoro e Dorival compraram uma área total juntos; que inclusive ofereceu comprar a área de Dorival; que comprou a área de 36 (trinta e seis) hectares; que Celso Pallaoro disse que pagou toda a área, assim como Dorival; que, da cooperativa, a propriedade foi direta para a testemunha; que o apelado não quis vender sua parte à testemunha; que ficou sabendo de que o apelado não escriturou; que a testemunha escriturou; que desde a época que ele trabalha lá ele e o apelado são parceiros; que na região tem muito comércio; que são parceiros comerciais; que pediu para verificar se havia alguma irregularidade; que estava tudo certo; que comprou o imóvel em 1998; que o valor da época era de mais ou menos R$ 300,00 (trezentos reais) ou R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) o hectare; que hoje em dia é de mais ou menos R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem muito investimento; que o apelado continua na posse, desde quando a testemunha entrou no imóvel; que não tem conhecimento sobre arrendamentos; que na primeira prestação pagou com cheque, mas não lembra o valor; que a segunda parte deu uma caminhonete e o restante em dinheiro, mas também não se lembra do exato valor; que sua filha trabalha no Tribunal de Justiça e fez o levantamento do imóvel; que tem duas filhas advogadas.

A testemunha Erinaldo disse que trabalhou com o apelado Dorival em 1997; que trabalhava na área anexa e acompanhou a compra da área objeto de litígio; que a compra foi feita com o Celso Pallaoro; que estes compraram a terra e dividiram; que o apelado ficou com área um pouco maior que a de Pallaoro; que ficou com a área de curral; que não se lembra do preço da compra; que o apelado sempre ficou na área, “toda vida”; que o apelado arrumou a área e colocou gado; que trabalhou na área por 03 (três) anos, mais ou menos; que o apelado não morava lá, e sim em Cuiabá; que no local tinha um barraco; que pessoas a mando do apelado construíram cerca; que a testemunha acompanhou; que era caseiro desde quando tinha apenas a área anexa.

Todas as testemunhas foram enfáticas acerca do exercício possessório do apelado com arrendamentos e criação de gado. Inclusive, a testemunha Davi, que adquiriu a parte do imóvel vendida por Celso Pallaoro, foi enfática ao afirmar que desde quando adquiriu o imóvel o apelado lá trabalha. Da verificação da matrícula, verifica-se que a testemunha Davi adquiriu o imóvel em 1998, ou seja, desde àquela época a prova da posse do apelado fica demonstrada.

A testemunha Erinaldo também esclareceu que trabalhou no imóvel em questão em 1997, como caseiro, e acompanhou o trabalho de pastagem, cerca e criação de gado por 03 (três) anos na área em referência, juntamente com a área anexa.

Importante destacar que todas as testemunhas apontaram e individualizaram a área em questão, que não se confunde com a área vizinha, que algumas dizem ter sido do pai do apelado, de maneira que não convence alegar os apelantes que as testemunhas foram induzidas a erro e que os atos de posse, em verdade, se deram na área vizinha. Em audiência, fica claro que as testemunhas e o informante sabem de qual área estão falando, e é o imóvel em questão, e não existiu por parte dos advogados dos apelantes qualquer questionamento de confusão sobre a posse no ato da audiência.

Outra alegação seria de que não existe qualquer de registro feito em nome de Celso Luiz Palaollo e os apelados não trouxeram prova da quitação do contrato em apreço, juntando apenas depósitos em conta do amigo Celso, mas o pagamento deveria ser à CREDIPAN, e não à Celso, que também teria sido comprador.

Como afirmado pela testemunha Davi, este adquiriu o imóvel de Celso, que concedeu os meios possíveis, juntamente com a cooperativa, para se transferir a propriedade diretamente à Davi, e por isto não constou a propriedade à Celso na matrícula. Certamente que o negócio foi realizado a contento, com devida quitação, por ter se originado do mesmo contrato de compra e venda em que o apelado adquiriu seu imóvel. Caso não houvesse o devido pagamento, sequer se transferiria a metade do imóvel objeto da matrícula à Davi, documento que constou expressamente a reserva de área que corresponde justamente à posse dos apelados.

Conforme precedente do STJ,
"consolidada com a edição da Súmula 375/STJ, orienta que sem o registro da penhora sobre o imóvel ou prova da má-fé do adquirente, não há que se falar em fraude à execução.’ (AgRg no AREsp 48.147/RN, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 24/2/2012)”
(AgRg no AREsp 449.622/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014).

Não existem elementos que convolam em má-fé dos apelados, que adquiriram o imóvel em 1997 e comprovam a sua posse desde então, enquanto que a ação que acabou por acarretar na constrição do imóvel foi protocolada apenas em 2004, motivo da manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023